Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019409-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Arrendamento Rural, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AGRAVANTE), INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0002-41 (AGRAVADO), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA QUE VERIFICOU POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO – PRIMEIRA DECISÃO SOBRE O TEMA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO DO CONTRATO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – PARTES QUE MANTIVERAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA – CAUÇÃO QUE SUSPENDE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OS EFEITOS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

A questão referente ao oferecimento da caução para suspensão ou cancelamento do protesto apenas foi levada ao conhecimento do juiz quando proferiu a decisão agravada, não havendo que se falar, assim, em intempestividade ou preclusão.

2-
“Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não cabimento de prestação de caução, uma vez que não é o caso de concessão da tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2157484-88.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016).

3- A ausência da probabilidade do direito atestado em decisão liminar, não contestado pelo agravante por recurso apropriado, torna impossível o oferecimento do caução, que tem por objeto, em verdade, suspender o contrato e o direito do credor de protestá-lo, e reanalisar se a suspensão do contrato seria possível ou não seria temerário, sob pena de se ofender o instituto da preclusão.

4- Ficando consignado em juízo que as obrigações contratuais se manteriam, inclusive a de pagamento, deferir a prestação de caução seria contraditório, pois o efeito seria justamente ir contra a vontade das partes quando da celebração do acordo em audiência, qual seja a manutenção contratual e seus efeitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020